Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728394-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0005736-44.2011.8.07.0001, movido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. O pronunciamento agravado rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, nos seguintes termos (ID28736962): “Cuida-se de Fase de Cumprimento de Sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor de Espólio de Dalmo Josué do Amaral e Ana Amâncio do Amaral, buscando a reparação de danos ambientais provocados pelos executados. O processo vem tramitando regularmente e pela decisão de id 32620699 foi deferida a penhora sobre o imóvel denominado de SHIS QL 08 CONJUNTO 01 LOTE, 19, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF. Irresignada, a Sra. Ana Amâncio do Amaral apresentou a impugnação de id 37430699 alegando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e encontrar-se amparado no art. 1o da Lei Federal de no 8.009/1990. Assevera ser viúva e idosa, prestes a completar com 82 anos de idade, o que contribui para a impenhorabilidade de seu único bem imóvel. Sobre a impugnação, o exequente (Ministério Público do DF), se manifestou de acordo com a petição de id 38692648, oficiando pela rejeição da impugnação, ao argumento de que a executada tem outro imóvel como se constata da matrícula no 10.051, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Acrescenta que o imóvel penhorado já sofreu outras constrições (id 21422178, fls. 14-24), de modo que o imóvel penhorado não se enquadra no conceito de bem de família. Destaca, por fim, o exequente que a executada há muito tempo não ocupa o imóvel penhorado, o que corrobora com sua tese de penhorabilidade do imóvel litigioso. É o que basta. Decido. Ora, é bem verdade que a Lei de no 8.009/1990 traz em seu artigo primeiro a proteção ao bem de família, consignando as hipóteses de impossibilidade de penhora em algumas situações. No entanto, há que se considerar que essa análise deve ser feita em um contexto hermenêutico e não de forma isolada. Para melhor compreensão, transcrevo o texto da lei: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Veja que existem requisitos para a caracterização da impenhorabilidade: imóvel deve ser próprio e para pagamento de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges, pais ou filhos proprietários e que nele residam, ressalvando-se as hipóteses legais. Nota-se que a hipótese dos autos não se encontra albergada pela norma de proteção ao bem de família estabelecida na Lei de no 8.009/1990, eis que não se trata de único bem de família e também porque esse imóvel já sofreu restrições como demonstrado no id (id 21422178, fls. 14-24). O fato de ser viúva ou idosa também não é suficiente para afastar a penhora consignada sobre o imóvel situado no SHIS QL 08 CONJUNTO 01 LOTE, 19, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF. Por fim, a hipótese de proteção descrita no artigo primeiro da Lei 8.008/1990, não ampara a situação decorrente da discussão empreendida nestes autos: dano ambiental que, aliás, tem enorme repercussão na esfera coletiva e, por consequência, prevalece sobre o interesse particular, até porque compromete a qualidade de vida não somente da atual, mas também das gerações futuras. Portanto, longe de merecer acolhimento a impugnação da executada, a penhora deve prevalecer sobre o imóvel descrito como SHIS QL 08 CONJUNTO 01 LOTE, 19, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada no id 37430699 e, por consequência, mantenho hígida a penhora sobre o imóvel denominado de SHIS QL 08 CONJUNTO 01 LOTE, 19, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF. Por outro lago, tenho que assiste razão à executada quanto a necessidade de intimação do o Espólio de Dalmo Josué do Amaral requerida na petição de id 92062742, com o que inclusive manifestou concordância o exequente na petição de id 93650484, de modo que por se tratar de obrigação solidária, acolho a justificativa para determinar a intimação do o Espólio de Dalmo Josué do Amaral. No mais, ante a necessidade de intimação do Dalmo Josué do Amaral o prazo para cumprimento da obrigação fica postergado até que se concretize o ato intimatório. Ciência ao Ministério Público. Int.” Os embargos de declaração opostos pela executada não foram conhecidos (ID28736964). Nesta sede, narra a peça recursal que: durante a fase executiva, o MPDFT requereu a penhora do imóvel residencial da agravante, situado na SHIS QL 08, Conjunto 01, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF; a agravante apresentou impugnação pela qual defendeu a impenhorabilidade do imóvel por constituir seu único bem de família, situação que restou confirmada, inclusive, nos autos do AGI 0702456-17/2017; o MPDFT apresentou manifestação pela qual defendeu que as provas apresentadas não seriam suficientes para comprovar a impenhorabilidade do bem; o Parquet também argumentou que a agravante possuiria outros imóveis em seu nome =e que o bem penhorado (mat. 720) já sofreu outras constrições, o que reforçaria a alegação de que o imóvel não seria impenhorável; a agravante rebateu a assertiva de que possuiria outros imóveis, oportunidade em que colacionou certidões negativas de propriedade dos Cartórios de Registro de Imóveis do DF; a falsa assertiva também restou rebatida pelas cópias das cadeias dominiais encaminhadas pelos respectivos cartórios de RI do DF, as quais foram solicitadas pelo próprio MPDFT; a agravante colacionou novas provas acerca da natureza do bem de família, reconhecida, inclusive, pelo próprio MPDFT em manifestações realizadas em outros processos. Alega que foi proferida a decisão ora agravada, a qual, além de não apreciar as provas constantes dos autos, especialmente relacionadas à inexistência de outros bens de propriedade da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Afirma que o primeiro escopo do presente agravo é evidenciar o equívoco da decisão que não admitiu os embargos de declaração opostos na origem. Discorre que cumpriu com sua incumbência legal ao apontar vício de omissão. Esclarece que o segundo escopo do recurso é evidenciar o equívoco dos fundamentos que levaram à falsa conclusão de que o imóvel de matrícula n. 720 (bem de família) supostamente seria passível de penhora. Sustenta que não possui outros bens e se utiliza do imóvel situado no Lote 19 da QL 08 SHI/SUL (mat. 720) para a sua residência própria há mais de 25 anos, desde a aquisição em 1995, conforme R-8-720 da certidão de matrícula de ID49680184. Aduz que a afirmativa de que a agravante somente possui a propriedade de um único bem imóvel (ora penhorado), além de demonstrada pelas certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, restou confirmada pelas cadeias dominiais encaminhadas pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis DF, que atestaram as vendas dos imóveis de matrícula 8.104 (registro anterior 10.051) e 13.058 (registro anterior 11.724). Argumenta que o fundamento de que referido imóvel não ostenta a condição de bem de família pelo fato de existirem outras restrições na matrícula também não merece prosperar. Alega que a existência de outras penhoras, por si só, não desvirtua a natureza do bem; além disso, as restrições referenciadas pelo magistrado foram retiradas pelos juízos do DF e GO. Enfatiza que a impenhorabilidade do bem constrito (mat. 720) também já restou reconhecida pelo próprio MPDFT e pelo TJDFT. Acrescenta que o fundamento levantado pelo juízo a quo acerca da natureza da dívida também não possui a aptidão de afastar a impenhorabilidade do bem de família. Destaca que, além da regra geral prever que o imóvel residencial próprio não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza (art. 1o da Lei 8.009/90), o dano ambiental não se enquadra em quaisquer das exceções à regra da impenhorabilidade (art. 3o da Lei 8.009/1990). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a prática de atos expropriatórios sobre o bem de família em questão, até o julgamento definitivo do presente agravo. Requer, no mérito, o provimento do recurso, a fim de: a) reconhecer o preenchimento dos pressupostos legais de cabimento dos aclaratórios de ID96620293, afastando, por conseguinte, a conclusão afeta ao não conhecimento dos embargos de declaração; b) reconhecer a impenhorabilidade do bem de família da agravante (mat. 720) (ID28735341). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 28735349/28735350). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. A propósito: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DO BEM PENHORADO MAIS ELEVADO DO QUE O DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, 6a Turma Cível, 07014068220198070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 3/7/2019) – g.n. De acordo com os autos, o Ministério Público alega que, além do imóvel inscrito na matrícula no 720 do 1o RIDF, encontrou outros dois imóveis no patrimônio da agravante: 1) o de matrícula no 130.58, registrado no 7o RIDF, ela constando como promitente compradora; 2) o de matrícula no 10.051, também registrado no 7o RIDF, ela constando como proprietária (p. 4, ID28735358). Entretanto, segundo as cadeias dominiais anexadas no ID28735357, relativas aos imóveis de mat. 13.058 (registro anterior 11.724) e mat. 8.104 (registro anterior 10.051), referidos bens não pertencem mais à devedora. Com efeito, consta que o primeiro imóvel foi vendido em 2006, ao passo que o segundo foi transmitido por usucapião no ano de 2018. Ademais, a agravante colacionou as certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, as quais indicam que a parte é proprietária apenas do imóvel objeto da penhora impugnada (ID28735356). Por fim, é crível admitir que a recorrente utiliza tal imóvel como moradia, eis que, em data recente, recebeu intimação pessoal nesse endereço (ID92993078). Conclui-se, nesse contexto, pela plausibilidade jurídica da tese recursal. Além disso, verifica-se o perigo na demora diante da possibilidade da prática de atos expropriatórios antes da análise definitiva do mérito recursal. DEFIRO o pedido liminar para obstar a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado (mat. 720 do 1o RIDF), até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator